Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública, que deferiu tutela provisória de urgência antecedente, requerida pelo BANCO BRADESCO S/A, para suspender a exigibilidade de créditos tributários e não tributários mediante apresentação de seguro garantia judicial para execução fiscal. Em decisão liminar, foi suspensa a eficácia da decisão recorrida, sob o fundamento de que somente o depósito em dinheiro autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A apólice de seguro garantia apresentada não estaria em conformidade com a Portaria 378/2019, da PGDF, não se mostrando apta à suspensão dos créditos de natureza não tributária. Sobreveio petição do agravado onde informou ter efetuado o depósito em dinheiro do valor questionado na ação originária e requereu a suspensão de exigibilidade dos créditos impugnados (ID 15243363). É o relatório. Decido. Inicialmente, consigna-se que o agravo de instrumento devolve à apreciação desta instância revisora tão somente a matéria nele impugnada. O DISTRITO FEDERAL insurgiu-se quanto ao deferimento, pelo juízo de origem, da suspensão de exigibilidade de débitos fiscais, diante da apresentação de seguro garantia pelo devedor. Após o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, o devedor compareceu nos autos do agravo de instrumento e não da ação originária, e apresentou comprovantes de depósitos judiciais, e requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos questionados judicialmente e a emissão de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa. Contudo, o pedido ora apresentado, lastreado em fatos novos, não comporta análise perante este órgão recursal, devendo ser deduzido ao juiz natural da causa, a vara de origem. Eventual conhecimento e deliberação acerca do novo pedido, fora da matéria devolvida à apreciação deste órgão, implicaria em reprovável supressão de instância. De mais a mais, a suspensão da exigibilidade, por conta do depósito em dinheiro decorreria por força de lei, sendo prescindível até mesmo manifestação judicial. Desta feita, NÃO CONHEÇO o pedido de ID 15243363. Aguarde-se o decurso de prazo para contrarrazões e, após, intime-se o DISTRITO FEDERAL a se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, ante o depósito em dinheiro do valor controvertido. Encerradas das diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator